Tribunal: STJ
Processo: 0001759-13.2008.8.06.0119
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2697120 - CE (2024
/0268602-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: EMPRESA SÃO PAULO LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
AZIZ MANUEL FARIAS JEREISSATI - CE002062
RODRIGO SARAIVA MARINHO - CE015807
LUCAS CAMPOS JEREISSATI - CE021732
AGRAVADO
: SILVIA HELENA PEREIRA RAMOS
ADVOGADOS
: MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA - CE037201
CATHERINE REBOUÇAS MOTA - CE030574
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA
DE OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284
/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA.
FAMÍLIA
DE
BAIXA
RENDA.
DEPENDÊNCIA
ECONÔMICA
PRESUMIDA. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. INDEFERIMENTO
DE
PROVAS
DESNECESSÁRIAS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. O exame da alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil (CPC) depende da prévia oposição de embargos de declaração para
provocar a manifestação sobre o ponto omisso, contraditório ou obscuro, ou ainda
sobre erro material. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
2. Na hipótese, o Tribunal de origem, com base em laudo pericial, croqui do
acidente e relatório de indiciamento, concluiu pela culpa concorrente da vítima e do
motorista do ônibus, reconhecendo, ainda, que o valor da indenização por dano moral
foi fixado com moderação. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda
na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação no
sentido de que, tratando-se de famílias de baixa renda, presume-se a dependência
econômica entre seus membros, razão pela qual é devido o pagamento de pensão
mensal aos genitores da vítima fatal, estando o acórdão recorrido em harmonia com
esse entendimento.
4. O indeferimento de provas consideradas desnecessárias ou impertinentes
pelo magistrado não configura cerceamento de defesa, nem violação do art. 371 do
Documento eletrônico VDA51405091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/10/2025 13:45:22
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 4fd70360-25b0-46c9-8fa7-a9a966eca753

CPC, estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA51405091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/10/2025 13:45:22
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 4fd70360-25b0-46c9-8fa7-a9a966eca753

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2697120 - CE (2024
/0268602-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: EMPRESA SÃO PAULO LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
AZIZ MANUEL FARIAS JEREISSATI - CE002062
RODRIGO SARAIVA MARINHO - CE015807
LUCAS CAMPOS JEREISSATI - CE021732
AGRAVADO
: SILVIA HELENA PEREIRA RAMOS
ADVOGADOS
: MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA - CE037201
CATHERINE REBOUÇAS MOTA - CE030574
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA
DE OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284
/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA.
FAMÍLIA
DE
BAIXA
RENDA.
DEPENDÊNCIA
ECONÔMICA
PRESUMIDA. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. INDEFERIMENTO
DE
PROVAS
DESNECESSÁRIAS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. O exame da alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil (CPC) depende da prévia oposição de embargos de declaração para
provocar a manifestação sobre o ponto omisso, contraditório ou obscuro, ou ainda
sobre erro material. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
2. Na hipótese, o Tribunal de origem, com base em laudo pericial, croqui do
acidente e relatório de indiciamento, concluiu pela culpa concorrente da vítima e do
motorista do ônibus, reconhecendo, ainda, que o valor da indenização por dano moral
foi fixado com moderação. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda
na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação no
sentido de que, tratando-se de famílias de baixa renda, presume-se a dependência
Documento eletrônico VDA50744253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:46
Código de Controle do Documento: 07228b61-661f-4108-bbe2-a2abbe8b916f

econômica entre seus membros, razão pela qual é devido o pagamento de pensão
mensal aos genitores da vítima fatal, estando o acórdão recorrido em harmonia com
esse entendimento.
4. O indeferimento de provas consideradas desnecessárias ou impertinentes
pelo magistrado não configura cerceamento de defesa, nem violação do art. 371 do
CPC, estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela EMPRESA SÃO PAULO LTDA da
decisão em que reconsiderei a decisão de fls. 715/716 e conheci do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e a ele negar provimento (fls. 742/750).
Nas razões recursais, a parte recorrente alega:
(i) não incidência da Súmula 284/STF, pois, ao suscitar a violação dos
arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), demonstrou a omissão
do acórdão recorrido;
(ii) não incidência da Súmula 7/STJ, uma vez que ela pode ser
excepcionada quando o valor se mostrar exorbitante ou desproporcional,
reavaliar a qualificação jurídica dos fatos, no que concerne à culpa
concorrente/exclusiva da vítima e à dependência econômica;
(iii) violação do art. 371 do CPC, em razão do cerceamento de defesa,
pois não foi permitida a produção de outras provas.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 769).
É o relatório.
VOTO
Como exposto na decisão agravada, em relação à tese de violação dos arts.
489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), a parte recorrente realmente não opôs
embargos de declaração a fim de provocar o órgão julgador a se manifestar sobre as
questões apontadas como omissas.
O exame da tese se encontra inviabilizado em razão do óbice da Súmula
284 do Supremo Tribunal Federal, aplicado por analogia.
O Tribunal de origem, ao examinar o processo, resolveu o seguinte quanto
ao valor da indenização e à culpa (fls. 607/609):
Documento eletrônico VDA50744253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:46
Código de Controle do Documento: 07228b61-661f-4108-bbe2-a2abbe8b916f

Seguindo na análise das razões recursais, também não é o caso de se
reconhecer a culpa exclusiva da vítima, mas a culpa concorrente, tal como já
aplicado no julgado, posto que o condutor do veículo de propriedade da
Apelante também adotou manobra sem os devidos cuidados, vindo a atingir
a bicicleta na qual trafegava a vítima. Tal conduta encontra-se em claro
desacordo com o disposto no Código de Trânsito Brasileiro - CTB,
especialmente os arts. 26,1, 28 e 29, §2°, da Lei n° 9.503/97, in verbis:
[...]
Acrescente-se que consta nos autos o Laudo do Instituto de
Criminalística atestando o falecimento em razão de várias fraturas e lesão
contundente (fls. 16/22), bem como o Relatório do indiciamento do motorista
(fls. 115/116) e o croqui do acidente (fls. 126) demonstrando que o ônibus da
Apelante se encontrava em movimento de conversão à direita, vindo a atingir
a bicicleta de forma a causar as lesões mencionadas no Laudo Cadavérico
(fls. 22), sendo em razão deste movimento que se confirma sua culpa
concorrente, por não agir com a atenção e cuidados indispensáveis à
segurança do trânsito, conforme os supracitados dispositivos do CTB.
[...]
No que se refere ao quantum indenizatório, é sabido que não deve
constituir a indenização meio de locupletamento indevido do lesado e, assim,
deve ser arbitrada com moderação e prudência pelo julgador. Por outro lado,
não deve ser insignificante, considerando-se a situação econômica das
partes.
A indenização por dano moral deve representar compensação capaz
de amenizar a ofensa à honra, o sofrimento psicológico que atentou contra a
dignidade da vítima, e o seu valor arbitra-se conforme as circunstâncias de
cada conflito de interesses.
O Tribunal de origem concluiu que houve culpa concorrente da vítima e do
motorista do ônibus da parte recorrente, com base em laudo pericial, croqui do
acidente e relatório de indiciamento, destacando manobra imprudente do
condutor. Reconheceu ainda que o valor da indenização por dano moral foi fixado com
moderação, levando em conta as circunstâncias do caso e a situação econômica das
partes.
Da análise do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, conclui-se que a
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à formação de
novo juízo acerca de fatos e provas, atribuição exclusiva das autoridades judiciais de
primeira e segunda instâncias.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso com fundamento na
Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50744253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:46
Código de Controle do Documento: 07228b61-661f-4108-bbe2-a2abbe8b916f

Quanto à alegação de falta de demonstração da dependência econômica, a
Corte estadual entendeu que (fl. 609):
In casu, extrai-se dos autos que se trata de família de baixa renda,
onde é natural que os filhos contribuam com o sustento da casa, estando
provado às fls. 23/25, que a vítima se encontrava empregado à data do
óbito, sendo certo que: “Em se tratando de famílias de baixa renda, há
presunção relativa da dependência econômica entre os seus membros,
sendo, pois, devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos
genitores do falecido.” (REsp n. 1.842.852/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/11/2019
7/11/2019
Na espécie, não há nos autos elementos contundentes que afastem a
presunção relativa de que a mãe era dependente do filho, sendo farta a
jurisprudência que concede indenização por danos morais e materiais, aos
familiares das vítimas fatais de acidentes veiculares, também inegável o
sofrimento pelo qual passou a Autora/Apelada, em razão do acidente que
ocasionou o óbito de seu filho, efetivamente comprovado nos autos.

O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a
jurisprudência do STJ, porquanto, quando se trata de famílias de baixa renda, presume-
se a dependência econômica entre seus membros, o que justifica o pagamento de
pensão mensal aos genitores da vítima fatal.
A propósito:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. FILHO
MAIOR VÍTIMA DE HOMICÍDIO. PENSÃO VITALÍCIA. PRESUNÇÃO DE
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais que rejeitou preliminares e deu provimento
parcial ao recurso, excluindo a condenação ao pagamento de pensão
mensal aos autores, genitores de vítima de homicídio.
2. Fato relevante. A sentença de primeiro grau havia reconhecido a
condição de família de baixa renda dos autores e a contribuição do filho
falecido para o sustento familiar, condenando os réus ao pagamento de
pensão mensal.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça reformou a sentença,
entendendo que não foi comprovada a dependência econômica efetiva dos
genitores em relação à vítima, maior de idade, na época do óbito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, em famílias de baixa
renda, há presunção de dependência econômica entre os membros,
justificando o pagamento de pensão mensal aos genitores de vítima maior
de idade falecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em famílias de baixa
renda, presume-se a dependência econômica entre os membros, sendo
devido o pensionamento mensal aos genitores da vítima.
Documento eletrônico VDA50744253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:46
Código de Controle do Documento: 07228b61-661f-4108-bbe2-a2abbe8b916f

6. A presunção de contribuição para o sustento familiar é reconhecida,
mesmo que a vítima não exercesse trabalho remunerado à época do
falecimento, conforme entendimento pacificado nos tribunais.
7. Comprovada a condição de baixa renda e a contribuição do falecido
para as despesas familiares, resta configurado o dever de indenizar, nos
termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para restabelecer a sentença de primeiro grau.
Tese de julgamento: "1. Em famílias de baixa renda, presume-se a
dependência econômica entre os membros, justificando o pagamento de
pensão mensal aos genitores de vítima falecida. 2. A presunção de
contribuição para o sustento familiar é reconhecida, mesmo sem
comprovação de trabalho remunerado à época do falecimento".
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 927, 944 e 948,
II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.884.887/DF, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10.8.2021; STJ, EDcl
no AgInt no REsp n. 1.880.254/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em 20.9.2021.
(REsp n. 1.916.674/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
8/4/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA
PROCEDENTE.
PENSIONAMENTO
MENSAL
VITALÍCIO.
VÍTIMAS
MENORES
DE
IDADE.
ACÓRDÃO
EM
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 491/STF. MULTA DO ART. 1.021 DO CPC/2015.
NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência
desta Corte de Justiça, no sentido de que, em se tratando de família de
baixa renda, se presume a existência de ajuda mútua entre os integrantes da
família, de modo que não é exigida prova material para a comprovação da
dependência econômica do filho, para fins de obtenção de pensionamento
mensal em virtude do falecimento deste. Aplicação da Súmula 491/STF na
linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não
enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015,
devendo ser analisada caso a caso.
3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.434.517/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/3/2025
19/3/2025

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE
DE DETENTO. PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. FALTA DE INDICAÇÃO.
SÚMULA 284/STF. AFASTAMENTO. PENSÃO MENSAL. CABIMENTO.
INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO
INTERNO PROVIDO.
1. Conforme entendimento da Corte Especial, o recurso especial
comporta conhecimento quando, apesar de não indicado o permissivo
constitucional em que se apoia a insurgência, for possível inferir o
pressuposto de cabimento pelas razões recursais. É o caso dos autos.
Documento eletrônico VDA50744253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:46
Código de Controle do Documento: 07228b61-661f-4108-bbe2-a2abbe8b916f

2. Nos termos da jurisprudência, é devida a pensão mensal aos
familiares de detento morto, ante a presunção de dependência econômica
em famílias de baixa renda. O valor referencial, quando ausente a prova de
rendimento, é de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, devidos ao conjunto de
dependentes, desde a data da morte até a data em que a vítima completaria
a expectativa de vida estabelecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE no momento do evento danoso.
3. Os parâmetros jurisprudenciais indicam para a razoabilidade da
indenização entre R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem
mil reais) em casos similares. O valor fixado pela origem (vinte mil reais)
deve ser majorado para o patamar inferior das balizas apontadas.
4. Agravo interno provido.
(AgInt no REsp n. 2.026.062/RS, relator Ministro Afrânio Vilela,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/6/2024
26/6/2024
No que concerne à alegada violação do art. 371 do CPC e à necessidade de
produção de provas, friso que o art. 139 do CPC estabelece que ao juiz compete a
suprema condução do processo. Isso quer dizer que, mediante a análise das questões
trazidas aos autos e considerando o quadro probatório existente, poderá o magistrado,
a fim de formar a sua convicção, entender pela necessidade ou não da realização de
determinadas provas (arts. 370 e 371 do CPC).
Logo, possíveis deferimentos ou indeferimentos de prova pericial,
testemunhal ou documental não configuram cerceamento do direito de
defesa, tampouco violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla
defesa, mas sim uma faculdade do magistrado condutor do processo em prol da
garantia da efetividade do direito e da celeridade processual, já que a relevância e a
pertinência da prova se submetem ao critério do órgão julgador, e não ao da parte.
No que tange ao presente caso, especificamente sobre o inconformismo da
parte agravante com a falta de produção de determinada prova de dependência
econômica, não há como prosperar a tese de violação à legislação processual, visto
que o Tribunal de origem, ao assim proceder, entendeu que a produção de tal prova
seria desnecessária e irrelevante ao deslinde da controvérsia, ficando claro que,
quando a lei processual utiliza o termo magistrado, refere-se tanto ao Juízo singular
quanto, por óbvio, ao colegiado hierarquicamente superior.
Assim sendo, o acórdão recorrido alinhou-se ao entendimento desta Corte
Superior de Justiça no sentido de que cabe ao juiz entenda-se magistrado no sentido
–
amplo, no primeiro ou no segundo grau
, na posição de destinatário da prova,
–
determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu
convencimento e indeferir aquelas irrelevantes ou protelatórias, sem que isso importe
cerceamento de defesa ou violação ao comando normativo inserto no art. 371 do CPC.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA50744253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:46
Código de Controle do Documento: 07228b61-661f-4108-bbe2-a2abbe8b916f

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDERIMENTO DE PROVA. OITIVA
DO PERITO. MAGISTRADO. DESTINATÁRIO DAS PROVAS. SÚMULA N.
83/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7/STJ.
[...]
3. No sistema da persuasão racional, adotado pelos arts. 370 e 371 do
CPC, o magistrado é livre para analisar as provas dos autos, formando com
base nelas a sua convicção, desde que aponte de forma fundamentada os
elementos de seu convencimento (AgInt no AREsp n. 1.783.444/DF, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
).
23/9/2021
4. "Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide
que, de forma fundamentada, revolve a causa sem a produção de prova
requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos"
(AgInt no AREsp n. 2.475.207/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
24/6/2024
26/6/2024
5. No caso, modificar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido
quanto à suficiência das provas produzidas, ao dever de indenizar e, ainda,
acerca do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(REsp n. 1.953.007/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/5/2025
22/5/2025

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.
DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS DE OFÍCIO. PRINCÍPIO
DA PERSUASÃO RACIONAL. AMPLA DISCRICIONARIDADE DO
MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 211/STJ E 282,
356/STF.
[...]
II - O Superior Tribunal de Justiça entende que o Código de Processo
Civil de 2015, em seus arts. 370 e 371, preservou o princípio da persuasão
racional, que confere ao magistrado ampla discricionariedade para conduzir
a instrução probatória, cabendo-lhe determinar, inclusive, de ofício, a
produção das provas que considerar essenciais à resolução do mérito;
rejeitar diligências que sejam desnecessárias ou tenham caráter protelatório;
e avaliar livremente as provas, fundamentando de forma clara os motivos de
seu convencimento. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.227.335
/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.129.029/SP, relatora
25/9/2023
28/9/2023
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
17/4/2023
; AgInt no REsp n. 1.813.658/RS, relator Ministro Og Fernandes,
24/4/2023
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
13/10/2020
22/10/2020
[...]
V - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa parte, negar-lhe provimento.
(AREsp n. 2.734.236/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
11/3/2025
18/3/2025

Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Documento eletrônico VDA50744253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:46
Código de Controle do Documento: 07228b61-661f-4108-bbe2-a2abbe8b916f

É o voto.
Documento eletrônico VDA50744253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:46
Código de Controle do Documento: 07228b61-661f-4108-bbe2-a2abbe8b916f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.697.120 / CE
Número Registro: 2024/0268602-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00017591320088060119 17591320088060119
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMPRESA SÃO PAULO LTDA
ADVOGADOS : ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
AZIZ MANUEL FARIAS JEREISSATI - CE002062
RODRIGO SARAIVA MARINHO - CE015807
LUCAS CAMPOS JEREISSATI - CE021732
AGRAVADO
: SILVIA HELENA PEREIRA RAMOS
ADVOGADOS : MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA - CE037201
CATHERINE REBOUÇAS MOTA - CE030574
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EMPRESA SÃO PAULO LTDA
ADVOGADOS : ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
AZIZ MANUEL FARIAS JEREISSATI - CE002062
RODRIGO SARAIVA MARINHO - CE015807
LUCAS CAMPOS JEREISSATI - CE021732
Documento eletrônico VDA51383126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:46:46
Código de Controle do Documento: a4d00725-f887-4e99-a856-c842b815eea3

AGRAVADO
: SILVIA HELENA PEREIRA RAMOS
ADVOGADOS : MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA - CE037201
CATHERINE REBOUÇAS MOTA - CE030574
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:46:46
Código de Controle do Documento: a4d00725-f887-4e99-a856-c842b815eea3